Tribunal: CARF
Processo: 13881.000917/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000917/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
NEUZA MARIA DE ALMEIDA NERY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000917/2008-43
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000917/2008-43

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário
de 2004, exercício de 2005, no valor de R$ 11.883,73, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.474,34, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.355,45 (fls. 9/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-38.373, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 29/35):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento, fls.08/10, emitida em 20/I0/2008, relativa ao imposto sobre
a renda das pessoas físicas IRPF/2005, ano-calendário 2004, na qual consta glosa do
valor de R$ 19.474,34 pleiteado como dedução de Despesas Médicas.
Na impugnação apresentada às fls.01/04, a Notificada, alega, em síntese, que:
Da preliminar
Tendo a contribuinte solicitado dilação de prazo em 22/09/2008 e entregado a
documentação em 30/09/2008, conforme carimbo de recebimento aposto pela
funcionária Ana Cláudia B.F. Ferreira (doc. anexo) é nulo o lançamento realizado de
ofício, em 20/10/2008, sob a alegação de que “a contribuinte declara que os documentos
foram extraviados, devido a mudança de domicílio”, bem como é nulo os demais atos
praticados pela autoridade fazendária os quais tomaram precluso seu direito de defesa
em procedimento anterior, menos gravoso, assegurado em lei;
Do mérito
As despesas médicas referem-se a tratamento da própria contribuinte, portanto previstas
em lei;
O recibo da APEESP - Associação dos Profissionais da Educação do Estado de São
Paulo refere-se ao plano de saúde UNIMED, que a contribuinte possui, através de sua
associação, vez que é professora aposentada. As despesas com fisioterapia estão
amparadas por recibo e declaração do profissional descrevendo a conduta realizada e o
tipo de tratamento, tendo sido pago durante o ano de 2004, em dinheiro. As despesas
com a fonoaudióloga foram necessárias, tendo em vista que à época com quase trinta
anos de magistério, sofreu de um problema nas cordas vocais, despesas estas pagas em
dinheiro durante o ano de 2004, comprovadas com o recibo e a declaração da
profissional.
Requer seja acolhida a preliminar arguida e não sendo este o entendimento, sejam
acolhidos os fatos alegados e comprovados, com o consequente cancelamento do débito
reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000917/2008-43

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 3.474,34, ajustando o imposto suplementar para R$ 4.400,00, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/03/2010 (fls. 39), a contribuinte, em 19/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/43), trazendo os seguintes argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
A contribuinte além de apresentar os recibos dos pagamentos juntou declaração do
profissional de fisioterapia - Luciano F. Barbosa (CREFITO 3/26662) - que atesta o
tratamento a que se submeteu a contribuinte. Porém na decisão recorrida a veracidade
do documento foi afastada.
Ainda para comprovar o tratamento a recorrente juntou um relatório do médico
ortopedista Dr. Henrique Lage (credenciado pela Unimed), com o qual a signatária faz
tratamento há muito tempo, descrevendo as patologias que a contribuinte apresentava à
época, tratamento recomendado, medicações, etc. Juntou, ademais, laudo de exame
realizado recentemente confirmando seu problema de saúde e que o tratamento é
continuo comprovando que seu tratamento é contínuo.
A impugnante, quanto a essas despesas, reitera os argumentos de que os efetuou em
dinheiro ao próprio fisioterapeuta, por ocasião das sessões a que se submetia.
Quanto às despesas com a fonoaudióloga, conforme os recibos apresentados, o
tratamento se realizou de fevereiro a dezembro de 2004. Assim como com o
fisioterapeuta os pagamentos foram efetuados em dinheiro, por meio de saques
bancários realizados junto à CEF nas datas das consultas realizadas.
Requer ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 44/52.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000917/2008-43

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2 que manteve a
glosa das despesas pagas à fonoaudióloga Ana Cláudia G. da Silva – CRFa 11.033 (R$ 4.000,00)
e ao fisioterapeuta Luciano F. Barbosa – CREFITO-3/26662 (R$ 12.000,00), por falta de
comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novo recibo emitido pela
fonoaudióloga Ana Cláudia G. da Silva, atestando o recebimento da quantia declarada durante o
tratamento, discriminada nos meses de fevereiro a dezembro/2004, além dos extratos bancários
comprovando a realização dos saques em sua conta bancária mantida junto à CEF (fls. 44/52).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Quanto às glosas subsistentes, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e os
constantes dos autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 33/34):
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprova-lo junto a terceiros interessados.
Dispõe o § 1o do art. 73, RIR/99, supratranscrito, que se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, poderão as mesmas serem glosadas
sem audiência do contribuinte.
A impugnante pleiteou deduções, apenas com despesas médicas, em torno de 32%
(trinta e dois por cento) em relação aos rendimentos declarados, e apresenta com a
impugnação apenas recibos que ainda que acompanhados com as declarações dos
profissionais, não comprovam que os valores foram de fato transferidos da
impugnante para os respectivos profissionais.
Apenas com fisioterapia, informa o gasto de RS 12.000,00, o que representa ter feito
fisioterapia todos os dias da semana, o ano inteiro, para atingir referida cifra.
A Impugnante sabia da necessidade de comprovar os pagamentos efetuados, tanto que
em sua impugnação alega que não utilizava de cheques para efetuar os pagamentos,
pagava em dinheiro sempre que o tinha disponível, não sendo possível identificar em
extratos bancários os saques efetivados para o pagamento.
A Impugnante, em que pesem as alegações e declarações dos profissionais, não
logrou demonstrar a efetiva transferência dos valores, quer através de cópia de
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.733 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000917/2008-43

cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias, saques constantes dos extratos
coincidentes em datas e valores dos pagamentos efetuados e outros.
(...)
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a
juízo da autoridade administrativa (§ 1o, art. 73, do RIR/99) e que estas não foram
realizadas satisfatoriamente, mantém-se a glosa na forma como apurado na Notificação
de Lançamento, aceitando-se tão somente as despesas médicas de convênio, no valor
de R$ 3.474,34.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração e os recibos fornecidos pela fonoaudióloga Ana Cláudia G. da Silva
– CRFa 11.033 (fls. 27, 13 e 44), aliado ao recibo e relatório emitidos pelo fisioterapeuta
Luciano F. Barbosa – CREFITO-3/26662 (fls. 14 e 16) – documentos estes instruídos com o
atestado médico fornecido pelo médico ortopedista/traumatologista Henrique Alfredo Lage -
CRM 59.439 e ressonância magnética da coluna cervical realizada pela Recorrente (fls. 15/17) –
além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do
RIR/99) comprovam e atestam a realização dos serviços médicos contratados e a quitação dos
tratamentos por ela realizados no decorrer do ano-calendário de 2004, restando assim, ao meu
sentir, sanado o vício apontado na decisão recorrida no que tange a efetividade e comprovação
das despesas realizadas.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa remanescente sobre as
despesas médicas e fisioterápicas realizadas, no valor total de R$ 16.000,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas medicas, no valor total de R$
16.000,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital